Tribunal: TJDFT
Processo: 0025533-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0025533-76.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL DE LIMA MEIRELLES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO "Aguarde-se a sessão de julgamento já designada" Intime-se Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora